Tribunal: TCU
Processo: 020.670/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão inicial de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Carmen Fontes de Souza Teixeira (35290/2019, peça 3), Marinyze das Graças Prates de Oliveira (37142/2019, peça 4) e Ana Cristina Gomes Spínola (57811/2019, peça 6) e determinar o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Sefip que realize diligência à Universidade Federal da Bahia para que encaminhe cópias: 9.2.1. das planilhas de cálculo relativas à média das 80% maiores remunerações utilizadas para o pagamento dos proventos das Sras. Célia da Mata Bina e Dagmar Pereira de Sousa, na forma da Lei n.o 10.887/2004; 9.2.2. dos mapas de tempo de contribuição das Sras. Célia da Mata Bina e Dagmar Pereira de Sousa, bem como das certidões averbadas para as aposentadorias em questão.